Tribunal: TJBA
Processo: 0568930-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0568930-68.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA ARAÚJO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMPATÍVEL COM A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO - ACOLHIMENTO DO PLEITO - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – Sentença absolutória. Recurso do Órgão Acusador pugnando pela reforma do decisum alegando existência de provas suficientes para ensejar a condenação do Réu pela prática de tráfico ilegal de drogas, previsto no art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. II – Procede a irresignação ministerial. No que tange à materialidade, restou incontroversa, admitida pelo próprio julgador monocrático, eis que comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão (ID 73518175, p. 13), bem assim pelos Laudos de Exame Preliminar e Definitivo (ID 73518175, p. 17), dando conta de ter sido detectada, no material apreendido, as substâncias tetrahidrocanabinol (maconha) e cocaína, produtos entorpecentes de uso proscrito no Brasil. A autoria, por outro lado, também restou patenteada através das peças constitutivas do Inquérito, corroborada pelo depoimento judicial da testemunha CB/PM ROSE TATIANE DO SANTOS ALVES, que presidiu a diligência e efetuou a prisão em flagrante, daí por que não há espaço para dúvidas quanto a responsabilidade penal do Acusado. III - Ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, referida testemunha prestou firme e seguro depoimento, declarando que “estava de serviço comandando a viatura e conseguiu alcançar o Acusado que estava com as drogas; que as drogas estavam no corpo, no short do Acusado; que se não se engana havia uma mistura de drogas ‘crack’ e ‘maconha’, mais de um tipo de droga; que as drogas estavam fracionadas”. IV – Validade e eficácia do depoimento de policial que participou da diligência. Precedentes. V - A diversidade da droga (maconha e ‘crack’), sua embalagem e as circunstâncias da apreensão, tudo isso aponta para a finalidade da mercancia, não sendo de olvidar-se que o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ser um tipo penal de múltiplas condutas, não reclama, para sua configuração, o flagrante do ato de venda, bastando a realização de uma das condutas ali descritas, tais como “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito”. VI – Condenação de rigor. A basilar privativa de liberdade deve ficar situada em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo, tendo em vista tratar-se de Réu que ostenta condenações transitadas em julgado, conforme consta da dosimetria da Sentença proferida na Ação Penal nº 8142694-03.2021.8.05.0001, que pode ser vista no ID nº 73518761 dos presentes autos. Na segunda fase, mesmo diante da retratação ocorrida em juízo, impõe-se valorar a confissão na fase investigativa (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), reduzindo-se para 05 (cinco) anos a sanção privativa de liberdade, pena essa tornada, ao final, definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme facultado pelo art. 33, §3º do CP, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu menor valor unitário. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0568930-68.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado LUIZ FERNANDO DE SOUZA ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao Recurso para condenar o Réu pela prática de crime de tráfico de drogas, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. .